Tribunal: TJDFT
Processo: 0700376-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700376-04.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS MESSIAS DE AZEVEDO APELADO: D. B. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: GLAUCIA SANTOS BRAUNA BRAGA DESPACHO Defiro o pedido de ID 38662011, para determinar a exclusão do presente recurso da 32a Sessão Virtual da 6a Turma Cível, bem como sua inclusão em pauta de julgamento telepresencial para sustentação oral. Int. Brasília/DF, 29 de agosto de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora